Tribunal: TJSP
Processo: 1001838-97.2017.8.26.0443
Classe: Apelação Cível / Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – CONTRATO ADMINISTRATIVO – EXECUÇÃO DE OBRAS DE REABILITAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS RURAIS – INADIMPLEMENTO – PRETENSÃO À COBRANÇA DOS RESPECTIVOS VALORES – POSSIBILIDADE PARCIAL. 1. Preliminarmente, inocorrência de conexão. 2. No mérito, os elementos de convicção produzidos nos autos não demonstram o

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – CONTRATO ADMINISTRATIVO – EXECUÇÃO DE OBRAS DE REABILITAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS RURAIS – INADIMPLEMENTO – PRETENSÃO À COBRANÇA DOS RESPECTIVOS VALORES – POSSIBILIDADE PARCIAL. 1. Preliminarmente, inocorrência de conexão. 2. No mérito, os elementos de convicção produzidos nos autos não demonstram o adimplemento integral das obrigações contratuais, assumidas pela parte autora. 3. Ônus da parte autora, quanto à prova do fato constitutivo do respectivo direito, nos termos do disposto no artigo 373, I, do CPC/15, descumprido. 4. Possibilidade de reconhecimento do montante considerado incontroverso, apurado pela Administração Pública. 5. Aplicação do Tema no 810, do C. STF, para a incidência dos encargos moratórios (juros de mora e correção monetária), a título de observação e, inclusive, as eventuais e subsequentes alterações. 6. Arbitramento dos honorários advocatícios recursais, em favor da parte ré, a título de observação, com fundamento no artigo 85, § 11, do CPC/15. 7. Ação de procedimento comum, julgada parcialmente procedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 8. Sentença recorrida, ratificada. 9. Recurso de apelação, apresentado pela parte autora, desprovido, com observações.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900046
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1001838-
97.2017.8.26.0443, da Comarca de Piedade, em que é apelante OBRAGEN
ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL
DE PIEDADE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), NOGUEIRA DIEFENTHALER E MARCELO
BERTHE.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
FRANCISCO BIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001838-97.2017.8.26.0443 -Voto no 26163 - EYM
2
VOTO No 26163
APELAÇÃO No 1001838-97.2017.8.26.0443
COMARCA: Piedade
APELANTE: Obragen Engenharia e Construções Ltda.
APELADA: Prefeitura do Município de Piedade
MM. JUIZ DE DIREITO: Dr. Cassio Mahuad
RECURSO
DE
APELAÇÃO

AÇÃO
DE
PROCEDIMENTO
COMUM

DIREITO
CONSTITUCIONAL
E
ADMINISTRATIVO

CONTRATO ADMINISTRATIVO
EXECUÇÃO DE
OBRAS DE REABILITAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
RURAIS
INADIMPLEMENTO
PRETENSÃO À
COBRANÇA
DOS
RESPECTIVOS
VALORES

POSSIBILIDADE
PARCIAL.
1.
Preliminarmente,
inocorrência de conexão. 2. No mérito, os elementos de
convicção produzidos nos autos não demonstram o
adimplemento
integral
das
obrigações
contratuais,
assumidas pela parte autora. 3. Ônus da parte autora, quanto
à prova do fato constitutivo do respectivo direito, nos
termos do disposto no artigo 373, I, do CPC/15,
descumprido. 4. Possibilidade de reconhecimento do
montante
considerado
incontroverso,
apurado
pela
Administração Pública. 5. Aplicação do Tema no 810, do C.
STF, para a incidência dos encargos moratórios (juros de
mora e correção monetária), a título de observação e,
inclusive, as eventuais e subsequentes alterações. 6.
Arbitramento dos honorários advocatícios recursais, em
favor da parte ré, a título de observação, com fundamento
no artigo 85, § 11, do CPC/15. 7. Ação de procedimento
comum, julgada parcialmente procedente, em Primeiro Grau
de Jurisdição. 8. Sentença recorrida, ratificada. 9. Recurso
de apelação, apresentado pela parte autora, desprovido, com
observações.
Trata-se de recurso de apelação, interposto contra a
r. sentença de fls. 333/337, que julgou parcialmente procedente a ação
de procedimento comum, para condenar a ré ao pagamento do valor de
R$ 21.652,02, referente ao Contrato Administrativo no 67/2016,
celebrado entre as partes litigantes, para a execução de obras de
reabilitação de 8,23 quilômetros de trechos críticos de estradas vicinais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001838-97.2017.8.26.0443 -Voto no 26163 - EYM
3
rurais, não pavimentadas. Em razão da sucumbência substancial
experimentada, a parte autora foi condenada ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados no valor
correspondente a 10% sobre o montante atribuído à causa.
A parte autora, nas razões recursais, arguiu,
preliminarmente, a ocorrência de conexão, referente ao processo no
1000849-91.2017.8.26.0443, que tramita perante a 2a Vara Cível da
Comarca de Piedade. E, no mérito, sustentou, em resumo, o seguinte: a)
impossibilidade de produção da prova pericial; b) impossibilidade de
adimplemento da obrigação contratual, mediante o material exigido
(cascalho natural), em razão de equívoco constante do respectivo Edital;
c) prova documental da execução dos serviços contratados.
O recurso de apelação, tempestivo e preparado, foi
recebido nos regulares efeitos e respondido.
É o relatório.
Pondere-se, desde logo, a inexistência de reexame
necessário, tendo em vista o disposto no artigo 496, § 3o, III, do CPC/15.
O recurso de apelação, apresentado pela parte
autora, não merece provimento, devendo prevalecer a r. sentença de
Primeiro Grau de Jurisdição, que deu a melhor solução ao caso concreto,
com observações.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001838-97.2017.8.26.0443 -Voto no 26163 - EYM
4
Trata-se
de
ação
de
procedimento
comum,
objetivando o recebimento do valor de R$ 191.613,88, referente ao
Contrato Administrativo no 67/2016, celebrado entre as partes litigantes,
para a execução de obras de reabilitação de 8,23 quilômetros de trechos
críticos de estradas vicinais rurais, não pavimentadas.
Inicialmente, a matéria preliminar arguida pela parte
autora, tendente ao reconhecimento da ocorrência de conexão, deve ser
rejeitada.
Com efeito. É impossível verificar a identidade de
pedido ou causa de pedir, bem como, a presença de risco de decisões
conflitantes.
Isso porque, a pretensão constante do processo no
processo no 1000849-91.2017.8.26.0443, que tramita perante a 2a Vara
Cível da Comarca de Piedade, tem por escopo o reconhecimento da
nulidade de penalidade administrativa, em razão da inobservância do
devido processo legal.
Por fim, os provimentos jurisdicionais pretendidos
são autônomos e independentes, não havendo falar na possibilidade de
reunião das ações e o respectivo julgamento conjunto.
Superada a matéria preliminar e prejudicial, enfrenta-
se o mérito da lide.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001838-97.2017.8.26.0443 -Voto no 26163 - EYM
5
No mérito, os elementos de convicção produzidos
nos autos autorizam o acolhimento parcial da pretensão deduzida pela
parte autora na petição inicial.
Pois bem. A mera emissão da nota fiscal (fls. 95) é
insuficiente para a demonstração do adimplemento integral da obrigação
assumida pela parte autora, decorrente da celebração do Contrato
Administrativo no 67/2016 (Tomada de Preços no 005/2016).
Ademais, o Relatório de Vistoria (fls. 113/115),
elaborado pela parte ré, registra o seguinte: a) serviços parcialmente
executados (Melhoria Plataforma; Implantação Sistema Drenagem); b)
inadimplemento total (Revestimento Primário; Proteção Vegetativa).
De outra parte, inexiste comprovação da versão
apresentada pela parte autora, relativamente ao seguinte: a) adequação
técnica da obra realizada; b) impossibilidade de adimplemento da
obrigação contratual, mediante a utilização do material exigido. E, o
ônus da prova do fato constitutivo do direito é, induvidosamente, da
parte autora, conforme dispõe o artigo 373, I, do CPC/15, não elidindo,
por via de consequência, a presunção de legitimidade do ato
administrativo (Relatório de Vistoria no 02 de fls. 113/115).
Por outro lado, o conteúdo da prova testemunhal é
insuficiente, igualmente, para dirimir a controvérsia da lide. Afinal, a
verificação do adimplemento integral da obrigação, nos termos
avençados no Contrato Administrativo e respectivo Edital, é de natureza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001838-97.2017.8.26.0443 -Voto no 26163 - EYM
6
estritamente técnica.
Daí porque, a pretensão da parte autora comporta
acolhimento parcial, apenas e tão somente, quanto ao montante
considerado incontroverso, ou seja, o valor apurado no referido
Relatório de Vistoria (R$ 21.652,02)
Outrossim, os encargos moratórios (juros de mora e
correção monetária) podem ser reexaminados, inclusive, ex officio, em
razão da omissão verificada na r. sentença impugnada, porquanto a
referida matéria jurídica é de ordem pública e já foi apreciada e decidida
pelo C. STF, nos autos do RE no 870.947, Tema no 810, Rel. o Eminente
Min. Luiz Fux.
Desta forma, sobre o valor total da condenação,
apurado na fase de execução, por mero cálculo aritmético, verificar-se-á,
a título de observação, a incidência da correção monetária, desde o
inadimplemento, de acordo com o IPCA-E, mais os juros de mora, a
partir da citação, nos termos do artigo 1o-F da Lei Federal no 9.494/97,
na redação da Lei Federal no 11.960/09.
No mais, aplicar-se-á, ainda, para a incidência dos
referidos encargos moratórios (juros de mora e correção monetária), a
jurisprudência do C. STF, firmada por ocasião do julgamento já citado
(Tema no 810), considerando, inclusive, as eventuais e subsequentes
alterações.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001838-97.2017.8.26.0443 -Voto no 26163 - EYM
7
Finalmente, considerando o trabalho adicional do
profissional e representante da parte ré, é imperioso o arbitramento dos
honorários advocatícios recursais, a título de observação, no valor
correspondente a 1% sobre o montante atribuído à causa, nos termos do
artigo 85, § 11, do CPC/15.
Portanto, a procedência parcial da ação de
procedimento comum era mesmo de absoluto rigor, não merecendo
nenhuma alteração. Mas, observar-se-á, apenas e tão somente, o
seguinte: a) incidência dos encargos moratórios (juros de mora e
correção monetária), mediante a aplicação da jurisprudência do C. STF
(Tema no 810) e, inclusive, as eventuais e subsequentes alterações. b)
arbitramento dos honorários advocatícios recursais.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso de apelação, apresentado pela parte autora, ratificando, na
íntegra, a r. sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, com observações.
FRANCISCO BIANCO
Relator